Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730883-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, HUDSON CLEBER DE SOUSA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hudson Cleber de Sousa Gomes contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT, que converteu de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID no 74467779, págs. 64-68). 2. A decisão destacou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração de condutas violentas e do risco à integridade física da vítima. A juíza entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão eram insuficientes. 3. A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que violaria o sistema acusatório (CPP, arts. 311 e 282, §§2o e 4o), conforme entendimento consolidado na súmula no 676/STJ. 4. Sustenta que o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com imposição de tornozeleira eletrônica. Destaca que não há nos autos elementos concretos que indiquem risco de descumprimento das medidas protetivas. Argumenta ainda que esta é a primeira ocorrência entre as partes, que o paciente não possui histórico de violência doméstica e que há alternativas viáveis à prisão, como a monitoração eletrônica e o uso do botão de pânico pela vítima, que inclusive solicitou inclusão no Programa Viva Flor. 5. A defesa reforça que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem provocação do órgão acusador, configura ilegalidade manifesta, sendo incompatível com o sistema acusatório vigente. Cita precedentes do TJDFT, STJ e STF que vedam a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo nos casos de violência doméstica, e destaca que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para assegurar a ordem pública e a integridade da vítima. 6. Pede o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua revogação, com a concessão de liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medias cautelares adequadas. 7. Cumpre decidir. 8. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 9. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no CP, art. 140, caput; CP, arts. 147, §1o; 147-B c/c Lei 11.340/2006, art. 5o, III e Decreto-Lei no 3.688/41, art. 19, praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher. 10. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. 11. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, a prisão foi convertida em preventiva, a despeito da ausência de requerimento específico do Ministério Público, que na audiência de custódia requereu a concessão da liberdade provisória com a imposição de tornozeleira eletrônica. 12. Nos termos do art. 313, III, do CPP, admite-se a prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica, de modo que o juiz pode decretar a prisão preventiva do agressor, inclusive de ofício, em qualquer fase da investigação ou do processo, quando presentes os requisitos legais (Lei no 11.340/2006, art. 20), especialmente quando se trata de garantir a integridade física e psicológica da vítima, interromper o ciclo de violência e assegurar a ordem pública. 13. Embora a Defensoria Pública e o Ministério Público tenham se manifestado pela concessão de liberdade provisória, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de ofício pelo juízo, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada no âmbito da violência doméstica. Nesses casos, a atuação judicial visa resguardar a integridade da vítima, especialmente diante de indícios de reiteração da conduta violenta ou do descumprimento de medidas protetivas. 14. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e pelos relatos constantes nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que narra episódios reiterados de violência psicológica, ameaças de morte e controle abusivo. Registro que a vítima está grávida de 4 meses de um filho do paciente. 15. Segundo a vítima, o autuado demonstrava comportamento possessivo e controlador, impedindo-a de sair de casa, frequentar a igreja ou manter contato com outras pessoas. Na ocasião da prisão, ele teria passado a noite ameaçando a vítima com uma tesoura e uma faca, caso ela acionasse a polícia. Há ainda relatos de agressões contra os filhos do casal, o que agrava a situação e reforça os indícios de autoria. 16. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada pelo comportamento reiterado de violência e intimidação contra a vítima e os filhos. 17. A vítima declarou sentir medo extremo, a ponto de não conseguir dormir, temendo por sua integridade física. Relatou ainda que as ameaças se intensificaram nos últimos meses, sendo potencializadas pelo uso de álcool e drogas pelo paciente. 18. Esses elementos são suficientes para demonstrar a presença do fumus comissi delicti e do periculum liberatis, nos termos do CPP, art. 312 e 313, III c/c Lei no 11.340/2006. 19. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no CPP, art. 319, mostra-se inadequada e insuficiente, pois não garantiria o afastamento efetivo entre o agressor e a vítima, tampouco impediria novas investidas violentas. Principalmente, quando consideramos o fato de que ele é marido da vítima, possuem filhos em comum e não tem emprego ou renda fixa. 20. A liberdade do paciente representa ameaça à tranquilidade da vítima e dos seus filhos, sendo insuficiente o uso de tornozeleira, ao menos até que sobrevenham as demais informações para análise de mérito. 21. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na gravidade dos fatos, no risco à integridade da vítima e na necessidade de interromper o ciclo de violência. Nesses casos, a atuação judicial de ofício é compatível com os princípios constitucionais, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos legais. A prisão preventiva, portanto, não é automática, mas deve ser aplicada com parcimônia, como último recurso, quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou ineficazes, tal como as informações do caso demonstram na análise dos requisitos da liminar pleiteada no habeas corpus. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Hudson Cleber de Sousa Gomes. 24. Requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO